Tribunal: TJBA
Processo: 0004120-11.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004120-11.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERIO LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO BISPO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Tr
ata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar. O apelante foi acusado de proferir ameaças de morte e de atear fogo na residência de sua ex-sogra, após uma discussão com sua ex-companheira. Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que a vítima não se sentiu intimidada; subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, argumentando a ocorrência de
bis in idem
e a desproporcionalidade na fração de aumento da agravante; e, por fim, requer o afastamento do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
).

II. Questão em discussão

2.
As que
stões postas à análise são:
i)
A suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça e a caracterização da tipicidade da conduta, mesmo diante da alegação da vítima de não sentir medo do agressor;
ii)
A ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, pela valoração negativa das circunstâncias do crime com base na relação de parentesco (sogra) e a simultânea aplicação da agravante de violência doméstica;
iii)
A legalidade da fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sem fundamentação concreta;
iv)
A admissibilidade do pedido de afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
) em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3.
A materi
alidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pela prova oral colhida em juízo, em especial pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha presencial, filha da ofendida e ex-companheira do apelante. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é proferida de modo a ter potencial intimidatório, sendo irrelevante a produção de temor efetivo na vítima. A gravidade das ameaças ("dar um bocado de facadas" e "atear fogo em sua casa"), proferidas em um contexto de conflito familiar, é suficiente para caracterizar a tipicidade da conduta.

4.
Não se configura
bis in idem
na dosimetria da pena. A exasperação da pena-base com fundamento na particularidade da relação interpessoal (violação da confiança e do respeito devidos à ex-sogra) não se confunde com a incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, que se justifica pelo contexto objetivo de violência doméstica, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1197 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada agravante na segunda fase da dosimetria exige fundamentação concreta que demonstre a especial reprovabilidade da conduta, o que não ocorreu no caso. A ausência de justificação específica para a aplicação de uma fração de aproximadamente 5/9 (cinco nonos) torna o aumento desproporcional e ilegal, devendo ser redimensionado para o patamar padrão de 1/6.

6.
O pedido de afastamento do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) não pode ser conhecido. A recusa ao
sursis
é uma faculdade do condenado, que deve ser exercida perante o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação, não cabendo sua discussão em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Re
curso de apelação
parcialmente conhecido
e, na parte conhecida,
parcialmente provido
para reduzir a fração de aumento da agravante para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva do apelante para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
"1. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal e se consuma com a capacidade intimidatória da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante para a sua configuração o sentimento subjetivo de temor por parte da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica. 2. A utilização da relação de parentesco para exasperar a pena-base (art. 59 do CP) e a simultânea aplicação da agravante por crime cometido em contexto de violência doméstica (art. 61, II, 'f', do CP) não configuram
bis in idem
, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1197 do STJ. 3. A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em fração superior ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante demanda fundamentação concreta e vinculada às particularidades do caso, sob pena de ilegalidade. 4. A renúncia ao benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) é direito subjetivo do apenado, a ser exercido perante o Juízo da Execução Penal, não constituindo matéria cognoscível em recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 59, 61, II, 'f', 77 e 147 do Código Penal; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Resolução CNJ nº 492/2023.

Precedentes relevantes citados: STJ - Tema Repetitivo 1197 (REsp 2027794/MS); STJ - AgRg no AREsp 1994996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023; STJ - AgRg nos EDcl no HC 674675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021; STJ - AgRg no REsp 2045977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004120-11.2020.8.05.0248
, em que figuram como apelante ROBERIO LIMA PEREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator